Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR MÁ GESTÃO DE INVESTIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar para arresto de R$ 100.000,00, via SISBAJUD, nas contas bancárias dos réus.
2. Ação na fase de conhecimento, sem reconhecimento de crédito ou impossibilidade de cumprimento de eventual condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência cautelar visando ao arresto de quantia em dinheiro.
III. Razões de decidir
4. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente.
5. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito.
6. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, de modo que prosperam as razões dos agravantes.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0744973-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29/01/2025; AGI 0750123-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025; AGI 0720880-63.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10/07/2025; AGI 0707501-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/08/2023; AGI 0736003-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 21/11/2024.